Tribunal: TJPA
Processo: 0800109-62.2024.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800109-62.2024.8.14.0005

APELANTE: LUCAS OLIVEIRA SIBRA

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. SISTEMA PRISIONAL. REBELIÃO EM UNIDADE PRISIONAL. OMISSÃO ESPECÍFICA NO DEVER DE GUARDA E PROTEÇÃO. FATO DE TERCEIRO. FORTUITO INTERNO. DANO MORAL. DESNECESSIDADE DE PROVA TÉCNICA INDIVIDUALIZADA EM CONTEXTO EXCEPCIONAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença que, em ação de indenização por danos morais, julgou parcialmente procedente o pedido para condenar o ente estatal ao pagamento de R$ 30.000,00, a título de dano moral, com correção monetária a partir do arbitramento e juros de mora de 1% ao mês desde o evento danoso (29/07/2019), além de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, em razão de alegados danos psicológicos sofridos por custodiado durante rebelião ocorrida em 29/07/2019 no Centro de Recuperação Regional de Altamira.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se há responsabilidade civil do Estado por dano moral alegado por custodiado em contexto de rebelião intramuros, diante da alegação de fato exclusivo de terceiro e de ausência de prova individualizada do abalo; (ii) estabelecer se o quantum indenizatório fixado (R$ 30.000,00) deve ser reduzido por proporcionalidade, razoabilidade e vedação ao enriquecimento sem causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Constituição Federal impõe ao Estado dever qualificado de proteção da pessoa presa, assegurando o respeito à integridade física e moral do custodiado, em relação de sujeição especial.

Quando a violência generalizada no cárcere revela falha estrutural e deficiência do serviço (controle, segurança e inadequações institucionais), a rebelião não se esgota como “fato de terceiro” apto, por si só, a excluir o dever de indenizar.

O evento, pelas proporções e pelo contexto institucional reconhecido na sentença, caracteriza omissão estatal específica no dever de guarda e proteção, com exposição do custodiado a risco real e iminente à vida e à integridade, em ambiente de caos e descontrole.

O “fato de terceiro”, em hipóteses de custódia estatal, tende a configurar fortuito interno inerente ao risco administrativo da atividade de vigilância e controle do cárcere, não afastando o nexo causal quando evidenciada a falha estatal na prevenção/mitigação do risco.

Em contexto excepcional de extrema violência e exposição intensa ao risco no cárcere, o dano moral pode ser reconhecido a partir do próprio fato, sendo desnecessária a exigência de laudo/relatório médico como condição para a indenização, desde que amparado por elementos idôneos e pelas premissas fáticas fixadas.

O valor arbitrado (R$ 30.000,00) se mantém quando motivado pela gravidade do contexto, pela falha estatal, pela relevância do bem jurídico violado e pelo efeito dissuasório da condenação, sem evidência de descompasso flagrante frente às circunstâncias assentadas no caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O Estado responde civilmente quando, no contexto de rebelião em unidade prisional, fica caracterizada omissão específica no dever constitucional de guarda e proteção do custodiado, não sendo o “fato de terceiro” excludente automática do nexo causal.

Em situações excepcionalíssimas de violência intramuros com exposição real e iminente do preso a risco extremo, o dano moral pode ser reconhecido a partir do próprio fato, sendo dispensável prova técnica individualizada do abalo psíquico.

Mantém-se o quantum indenizatório fixado com fundamentação na gravidade do episódio, na falha do serviço e na finalidade compensatória e dissuasória, ausente desproporção manifesta.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XLIX; CF/1988, art. 37, § 6º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 54; STJ, Súmula 387; TJPR, Apelação Cível nº 0039173-88.2016.8.16.0021, Rel. Des. Espedito Reis do Amaral, 2ª Câmara Cível, j. 07/12/2025, publ. 10/12/2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida
pela Exma. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO: 0800109-62.2024.8.14.0005.

APELANTE: ESTADO DO PARÁ.

APELADO: LUCAS OLIVEIRA SIBRA.

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

Cuidam os autos de Apelação Cível interposta pelo ESTADO DO PARÁ contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Altamira/PA que, nos autos de ação de indenização por danos morais, julgou parcialmente procedente o pedido para condenar o ente estatal ao pagamento de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), a título de dano moral, corrigidos monetariamente a partir do arbitramento e com juros de mora de 1% ao mês desde o evento danoso (29/07/2019), com fundamento, inclusive, na Súmula 54 do STJ, além de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Na origem, o autor narrou que, quando custodiado no Centro de Recuperação Regional de Altamira, vivenciou os eventos relacionados à rebelião ocorrida em 29/07/2019, pleiteando reparação moral pelos danos psicológicos decorrentes.

Em suas razões recursais, o Estado sustenta, em síntese: (i) ausência de responsabilidade civil, por se tratar de fato exclusivo de terceiro e por inexistência de nexo causal; (ii) inexistência de dano moral concreto, afirmando ser indispensável prova individualizada do abalo; e (iii) subsidiariamente, requer a redução do quantum para R$ 15.000,00, invocando proporcionalidade, razoabilidade e vedação ao enriquecimento sem causa.

O apelado apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do apelo e pela manutenção integral da sentença.

A douta Procuradoria de Justiça consignou ser desnecessária a intervenção ministerial, por ausência de interesse público primário/relevância social no caso concreto, devolvendo os autos para regular prosseguimento.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A controvérsia recursal cinge-se a verificar: (a) se há responsabilidade civil do Estado pelos danos morais alegados em contexto de rebelião no estabelecimento prisional em que o autor se encontrava custodiado; e (b) se o quantum fixado mostra-se proporcional.

A sentença reconheceu que a situação retratada nos autos decorre de omissão estatal específica no cumprimento do dever de guarda e proteção do custodiado, afirmando que o autor foi exposto a risco real e iminente à sua vida e integridade, em ambiente de “caos, medo e descontrole”, e que o dano moral daí decorrente extrapola os ônus ordinários do cumprimento da pena.

Com efeito, a Constituição Federal estabelece dever qualificado de proteção do Estado em relação à pessoa presa, impondo-lhe assegurar o respeito à integridade física e moral, em típica relação de sujeição especial. Nessa moldura, eventos de violência generalizada intramuros, quando reveladores de falha estrutural e de prevenção/gestão, não se esgotam em “fato de terceiro” como excludente automática do dever de indenizar.

No ponto, embora o Estado invoque que a rebelião teria sido desencadeada por detentos e que teria havido atuação para contenção do motim, suas razões recursais, tal como deduzidas, não infirmam o núcleo decisório assentado na origem: a conclusão de que o evento, pelas proporções e pelo contexto institucional descrito (falhas de controle e segurança, bem como inadequações estruturais referidas no decisum), traduz deficiência do serviço e omissão no dever específico de proteção em relação aos custodiados.

Nessas hipóteses, o chamado “fato de terceiro” tende a caracterizar fortuito interno do risco administrativo inerente à atividade estatal de custódia, não afastando, por si só, o nexo quando evidenciado que o Estado, detendo o monopólio legítimo da vigilância e do controle do cárcere, não evitou (ou não mitigou adequadamente) a situação de risco que culminou na violação aos deveres constitucionais de proteção.

O apelante também sustenta que não há prova individualizada do abalo psíquico, por ausência de laudos/relatórios médicos, defendendo ser imprescindível demonstração concreta do dano.

Todavia, o dano moral não se confunde com prova de tratamento clínico. Em situações excepcionalíssimas — como as retratadas nos autos, com evento de extrema violência no cárcere e exposição direta e intensa ao risco, em contexto de ruptura do dever estatal de proteção —, é juridicamente possível reconhecer que a ofensa a direitos da personalidade (dignidade, integridade psíquica, segurança) decorre do próprio fato, desde que a narrativa esteja amparada por elementos idôneos do processo e pelas premissas fáticas fixadas no decisum.

A sentença expressamente registrou que o autor estava custodiado na unidade na data do evento e que o episódio teve proporções trágicas, concluindo que houve exposição a risco real e iminente, com efeitos emocionais que superam o tolerável no cumprimento de pena, o que configuraria o dano moral e o nexo causal.

Segue jurisprudência quanto ao assunto:

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. CUSTODIADO VÍTIMA DE TORTURA DURANTE REBELIÃO . ENTRADA DE OBJETO CORTANTE NA PENITENCIÁRIA. FALHA NO DEVER DE GUARDA E VIGILÂNCIA. OMISSÃO ESPECÍFICA QUANTO AO DEVER DE ASSEGURAR A INTEGRIDADE FÍSICA DO PRESO. OFENSA AO ART . 5º, XLIX, DA CF. PROVA DOS AUTOS QUE ATESTA A PRESENÇA DOS REQUISITOS DA RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ART. 37, § 6º, DA CF . DEVER DE INDENIZAR. DANO MORAIS E ESTÉTICOS COMPROVADOS. POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO. SÚMULA 387/STJ. VALORES DISTINTOS FIXADOS CONFORME AS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. (TJ-PR 00391738820168160021 Cascavel, Relator.: Espedito Reis do Amaral, Data de Julgamento: 07/12/2025, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 10/12/2025)

Nessa perspectiva, o apelo, ao exigir prova técnica individual como condição de indenização, colide com a própria natureza do dano moral e com a compreensão de que o encarcerado permanece titular de direitos fundamentais, cabendo ao Estado responder quando falha no dever de guarda, sobretudo em quadros de violência sistêmica.

O Estado requer, subsidiariamente, a redução da indenização para R$ 15.000,00, invocando parâmetros jurisprudenciais e vedação ao enriquecimento sem causa.

No entanto, o valor arbitrado na origem foi motivado com base: na gravidade do contexto; na falha sistemática na atuação estatal; na relevância do bem jurídico violado; e no efeito dissuasório da condenação, sem perder de vista a vedação ao enriquecimento indevido. Consideradas as premissas fáticas assentadas no julgado (exposição do custodiado a risco extremo no interior da unidade, em cenário de grave descontrole), não se evidencia, à primeira vista, descompasso flagrante entre o montante fixado e a extensão do dano moral reconhecido, razão pela qual se impõe prestigiar o juízo de equidade realizado pelo magistrado sentenciante, que está mais próximo da realidade probatória delineada nos autos.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo-se integralmente a sentença recorrida.

Publique-se. Intime-se.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n.º 3.731/2015-GP.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 16/03/2026